Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A decisão sobre impugnação ao valor da causa não está contemplada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, assim, não desafia Agravo de Instrumento. Por esse motivo, nos termos do § 1o do art. 1.009 do mesmo Código, a discussão sobre o tema pode ser renovada nesta sede recursal, não havendo que se falar em preclusão em função da existência de decisão interlocutória sobre a matéria proferida em primeiro grau de Jurisdição e não recorrida.
2 – A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
4 – O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
5 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Apelação Cível do Réu desprovida.
Apelação Cível das causídicas da Autora provida.